Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708694-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPEDITO RIBEIRO ALVES, RAIMUNDA EDUARDO RIBEIRO AGRAVADO: RIVANE MARKETING E OBRAS EIRELI D E C I S Ã O Informado que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário (ID 25279801). Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH